Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0731155-42.2022.8.07.0000 REQUERENTE: KLEITON SILVA DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em carta (Num. 39399723), o reeducando KLEITON SILVA DOS REIS requer lhe sejam concedidos os benefícios previstos no Decreto 9.246/2017. Afirma que já cumpriu metade da pena, bem como que há afronta à isonomia, pois sentenciados em situação semelhante à sua teriam sido beneficiados pelo referido Decreto. Em despacho (Num. 39412329), determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor, haja vista que os autos não estavam instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Em manifestação (Num. 39912557), a Defensoria Pública afirma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. Informa que o sentenciado cumpre pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, tendo cumprido, até 03/10/2022, 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Assevera que o reeducando, em petição de próprio punho, postula comutação de pena com espeque no Decreto 9.246/2017. Esclarece que, consultando o processo de execução, observa-se que o reeducando já foi beneficiado com comutação em virtude dos Decretos 8.172/2013 e 8.380/2014. Diz que o Juízo de origem não proferiu decisão quanto ao Decreto 9.246/2017, de sorte que a análise do pleito, nesta via, configuraria supressão de instância. Aduz, além disso, que o art. 7o, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017, preconiza que não será concedida comutação a beneficiados por decretos anteriores. Salienta que a execução vem sendo devidamente acompanhada pela Defensoria Pública no primeiro grau. Em parecer (Num. 39970990), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e denegação do pedido. Ratifica a manifestação da Defensoria Pública. Acrescenta que, no que se refere à alegação de que reeducandos em situações semelhantes foram beneficiados pelo Decreto de 2017, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o peticionante possua as mesmas condições objetivas e subjetivas dos alegados beneficiados. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (Num. 39914659), o reeducando cumpre pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, haja vista duas condenações transitadas em julgado, uma por homicídio qualificado, corrupção de menores e roubo circunstanciado, e outra por porte ilegal de arma de fogo. Até 03/10/2022, cumpriu 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Está no regime fechado, com previsão de progredir ao semiaberto em 20/11/2026. Conforme relatado, o peticionante postula benefícios do Decreto 9.246/2017. Todavia, a petição do reeducando deve ser rejeitada, pois é manifestamente inadmissível. Conforme ressaltado tanto pela Defensoria Pública quanto pela Procuradoria de Justiça, o d. Juízo de origem não foi provocado quanto ao pleito de concessão de comutação de pena com base no Decreto 9.246/2017. Nesse contexto, a análise do pedido diretamente pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância. É de se ressaltar, ainda, que a Defensoria Pública, ao analisar o feito, não vislumbrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Defensoria destacou que o reeducando já foi beneficiado pelos Decretos 8.172/2013 e 8.380/2014, e o art. 7o, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017 dispõe que a comutação a que se refere esse decreto não será concedida aos beneficiados por decretos anteriores. Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, não há nos autos qualquer comprovação de que reeducandos em situação análoga à do peticionante tenham sido beneficiados pelo Decreto 9.246/2017. Diante do exposto, REJEITO a petição criminal, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator